Tribunal: TJDFT
Processo: 0707166-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DANO AO ERÁRIO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IRREGULARIDADE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ACTIO NATA. TERMO A QUO. PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. DECENAL. ARTIGO 205, CC. DECRETO N.o 20.910/32. NÃO APLICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS DA RÉ. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica à Sociedade de Economia Mista o prazo prescricional descrito no Decreto n.o 20.910/1932.
2. Ante a ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil (prescrição decenal).
3. O termo inicial para fins de prescrição nas ações de reparação de dano, decorrente de ato ilícito em face do Erário, conta-se a partir do término do procedimento administrativo de Tomada de Contas Especial – TCE.
4. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida.
5. O julgamento antecipado da lide não é uma faculdade do julgador, mas um dever, desde que haja nos autos elementos suficientes para a formação do seu convencimento, conforme dispõe o inciso I, do art. 355, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.